Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012548-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), PUBLICIS BRASIL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 74.561.580/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CAMPOS DUARTE - CPF: 418.656.898-74 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelas empresas do Grupo Colombo contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu impugnação ao crédito, determinando a manutenção do crédito de Publicis Brasil Comunicação Ltda. no quadro geral de credores da recuperação judicial, com exclusão de duplicidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) verificar se o crédito do agravado deveria observar os critérios de atualização previstos no Plano de Recuperação Extrajudicial homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para o julgamento do mérito, especialmente diante da existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

4. A alegação de novação pela adesão ao Plano de Recuperação Extrajudicial já foi enfrentada no processo principal da recuperação judicial, estando acobertada pelos efeitos da coisa julgada formal e da preclusão, vedando sua rediscussão em incidente autônomo.

5. O juízo de origem e a decisão agravada observaram os limites objetivos e subjetivos do processo, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes ao julgamento da controvérsia. 2. A matéria já decidida nos autos principais da recuperação judicial, ainda que pendente de trânsito em julgado, encontra-se preclusa e coberta pela coisa julgada formal, impedindo sua rediscussão em incidente de impugnação ao crédito."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1013216-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 20.02.2025; TJMT, AI no 1012553-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. n° 1012548-23.2024.8.11.0000), negou provimento para manter incólume a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito no 1011160-30.2022.8.11.0041, apresentado pelas recuperandas/agravantes em face da credora PUBLICIS BRASIL COMUNICACAO LTDA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial

no 1004477-45.2020.811.0041, julgou procedente o pedido de Impugnação ao credito, determinando
“que a administradora judicial mantenha o crédito de PUBLICIS BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 21.122.809,62, classificado como quirografário
” e “
ainda, a exclusão do valor de R$ 10.519.368,13, arrolado em duplicidade em favor de P C B COMUNICAÇÃO LTDA
” (cf. Id. no 149115184 dos autos de origem).

Em suas razões, as recuperandas/agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista a ausência de manifestação conclusiva sobre pontos relevantes, como a força cogente do plano de recuperação extrajudicial homologado em São Paulo.

Defendem que houve violação aos efeitos da coisa julgada decorrente da homologação judicial do Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo, o qual determinaria a novação dos créditos anteriores, incluindo o do Agravado.

Apontam necessidade de perícia contábil diante da complexidade da matéria e do pedido de apuração detalhada do crédito com base em cláusulas contratuais específicas, sendo indevido o julgamento antecipado da lide sem tal produção de prova técnica.

Aduzem o inadequado afastamento da aplicação do PRExtra (Plano de Recuperação Extrajudicial) ao crédito reconhecido em favor da Publicis Brasil Comunicação Ltda., especialmente por não ter sido reconhecida a incorporação da credora anterior PBC Comunicação Ltda.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que
“seja expressamente reconhecida a necessidade de observar os critérios de atualização do crédito previstos no PRExtra, ante a novação dos créditos quirografários cujos titulares optaram pela Opção ‘A’ do referido Plano, de modo a manter a autoridade da coisa julgada formada pelo 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP e autuado sob o no 1058981-40.2016.8.26.0100.”
(cf. Id. no 281451868).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 263413273).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 265462268).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a duas alegações centrais: (i) a nulidade da decisão judicial por suposto cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) a alegada novação do crédito da agravada com base no Plano de Recuperação Extrajudicial homologado judicialmente, cujo conteúdo, segundo afirmam os agravantes, deveria ter vinculado a forma de apuração e atualização do crédito reconhecido.

Nas razões do agravo interno, as recorrentes reiteram os fundamentos do agravo de instrumento, alegando, essencialmente, a nulidade da decisão de origem por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial contábil, bem como afirmam a ocorrência de novação da dívida, pela adesão da credora ao Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), requerendo a observância dos termos pactuados nesse instrumento.

Não merece prosperar o recurso.

Inicialmente, cabe pontuar que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos dos autos e no parecer da administradora judicial, afastando, de forma coerente, todas as alegações lançadas pelas agravantes.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, a decisão monocrática foi clara ao reconhecer que o crédito da agravada se lastreia em título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, advindo de instrumento particular de confissão de dívida, de modo que a pretensão de dilação probatória mostra-se desnecessária frente à suficiência do conjunto probatório.

Como bem assentado, nos termos do art. 355, I, do CPC, a instrução é prescindível quando a matéria for unicamente de direito ou quando os elementos dos autos forem suficientes para o julgamento de mérito.

Além disso, a alegação de que a decisão teria ignorado o pedido de produção de prova pericial não se sustenta, pois o julgador expressamente enfrentou a matéria, assinalando que o ônus de desconstituir a prova do crédito caberia às recuperandas, ônus do qual não se desincumbiram de forma adequada.

No tocante à alegada novação decorrente da adesão ao PRExtra, o juízo de origem e a decisão monocrática foram igualmente precisos ao reconhecer que a tese já foi examinada no bojo do processo de recuperação judicial (Proc. n.o 1004477-45.2020.8.11.0041), tendo ali sido afastada por decisão fundamentada e ainda não transitada em julgado, sobre a qual incidem os efeitos da preclusão e da coisa julgada formal (CPC, arts. 505 e 507). Assim, não se mostra cabível rediscutir matéria já decidida e estabilizada processualmente por decisão anterior.

A preclusão e a coisa julgada formal atuam como limites objetivos e subjetivos do processo, impedindo que a matéria seja constantemente submetida ao reexame judicial à mercê das partes, em evidente afronta à segurança jurídica e à estabilização das relações processuais.

A propósito, de minha relatoria:

Ementa: Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra). Coisa julgada. Preclusão.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Q1 Comercial de Roupas S.A. (Grupo Colombo) e TEM Administradora de Cartões S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento das recuperandas, mantendo a retificação do crédito listado no Quadro Geral de Credores em favor da TEM Administradora de Cartões S.A., no valor de R$ 1.130.820,33, classificado como quirografário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se o crédito deve ser atualizado conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (
PRExtra
) homologado ou se permanece a retificação do valor estabelecido pela decisão de primeiro grau.

3. Discute-se, ainda, a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova pericial.

4. O credor/agravante, em recurso adesivo, pleiteia a suspensão da tramitação do recurso, em razão de pendência de julgamento de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

5. A decisão de primeiro grau está amparada na coisa julgada formal e nos efeitos da preclusão, não comportando rediscussão da matéria em incidente de impugnação de crédito.

6. A preclusão consumativa impede o reexame de tema já decidido no processo principal, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos da coisa julgada formal.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é eminentemente documental, dispensando a produção de outras provas.

8. Quanto ao pleito de suspensão do recurso, verifica-se que a existência de embargos de declaração pendentes não impede o julgamento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os efeitos da coisa julgada formal e da preclusão consumativa impedem a rediscussão de tema decidido em processo principal de recuperação judicial, prevalecendo o valor do crédito conforme determinado na decisão de primeiro grau." 2. "Não se justifica a suspensão do agravo interno pela pendência de embargos de declaração que não interferem no objeto da controvérsia."

(N.U 1012553-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Ementa: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação de Crédito. Plano de Recuperação Extrajudicial. Ausência de Novação. Coisa Julgada Formal. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas, confirmando decisão que acolheu impugnação ao crédito apresentada pelo credor, determinando a retificação do valor do crédito no QGC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o crédito de titularidade do agravado deveria ser atualizado conforme os critérios do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) ou nos valores originais do contrato, diante da ausência de novação reconhecida pelo juízo de 1o Grau.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de 1o Grau afastou a aplicação do deságio previsto no PRExtra, sob o fundamento de que este não chegou a produzir efeitos em razão de seu descumprimento.

4.
A matéria foi apreciada nos autos principais da recuperação judicial, estando preclusa e abrangida pela coisa julgada formal.

5. O crédito do agravado foi corretamente fixado, em observância ao contrato original e ao parecer técnico contábil.

6. O pedido de produção de provas foi corretamente indeferido, pois o conjunto probatório existente já era suficiente para a solução do litígio, sendo dispensável a dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(N.U 1013216-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Diante disso, verifica-se que o agravo interno não traz qualquer elemento novo ou juridicamente relevante que justifique a modificação da decisão monocrática, limitando-se a renovar fundamentos já devidamente enfrentados e rejeitados.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025